Tribunal: TJSP
Processo: 1025324-45.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA IMPROCEDENTE – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – fatura referente ao mês de janeiro de 2017 em valor muito superior à média de consumo do apelante – relação de consumo – inversão do ônus da prova pela verossimilhança da versão do apelante – apelada que se limitou a afirmar que houve revisão da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA IMPROCEDENTE – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – fatura referente ao mês de janeiro de 2017 em valor muito superior à média de consumo do apelante – relação de consumo – inversão do ônus da prova pela verossimilhança da versão do apelante – apelada que se limitou a afirmar que houve revisão da conta de consumo do mês de dezembro de 2016 e que a fatura de janeiro de 2017 estava correta – ausência de demonstração do degrau de consumo nos meses de janeiro de 2015 e de 2016 – declaração de inexigibilidade do débito no valor de R$ 426,55 que se impunha – condenação da apelada na revisão do valor da fatura de consumo de energia elétrica de janeiro de 2017 da unidade consumidora do apelante – cálculo deve ser realizado pela média de consumo da unidade consumidora no período de doze meses (entre dezembro de 2015 e dezembro de 2016) – fatura revista deverá ser enviada ao apelante com prazo de quinze dias para o pagamento, após o trânsito em julgado do acórdão – apelada deve se abster de efetuar o corte no fornecimento de energia elétrica no imóvel do apelante, bem como de enviar o nome do consumidor aos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito ou de efetivar protesto em seu nome em relação à fatura de janeiro de 2017 no valor de R$ 426,55, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por ato de descumprimento.

DANO MORAL – tratativas administrativas, sem êxito – ameaça de negativação do nome do apelante nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, bem como de protesto – perturbação ao estado de espírito do apelante que se mostrou ocorrida – situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressa no campo do dano moral que realmente ocorreu – montante pretendido pelo apelante (R$ 10.000,00) que se apresenta como demasiado – fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese.

Resultado: recurso parcialmente provido para o fim de ser julgada parcialmente procedente a ação, com determinação.